Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-61.2025.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-61.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 000.060.531-06 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RÉ REVEL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00. MANTIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a requerida, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de proventos de aposentadoria, bem como à indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível a juntada de documentos pela parte ré em contrarrazões, após revelia e ausência de contestação;

(ii) saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, considerados os descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos pela ré revel em sede de contrarrazões configura inovação recursal vedada, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 434, §1o, do CPC, e constitui tentativa de suprir preclusão consumativa decorrente da ausência de contestação.
4. A revelia impõe restrições processuais à parte inerte, vedando-lhe inovar em fase recursal, ressalvadas matérias de ordem pública, o que não se verifica nos autos.

5. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 mostra-se compatível com os parâmetros da jurisprudência para hipóteses de descontos indevidos em benefícios previdenciários, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Embora a autora seja idosa e dependente de seus proventos, os descontos mensais de R$ 69,90, embora indevidos, não justificam majoração da indenização, inexistindo circunstância excepcional apta a elevar o patamar fixado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
“1. É incabível a juntada de documentos por parte revel em contrarrazões, após a decretação de revelia e ausência de contestação, por configurar inovação recursal vedada. 2. O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes do tribunal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 434 e 342; CDC, arts. 6o, VI; 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Recurso Inominado Cível no 1000145-57.2021.8.26.0146, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1003033-62.2023.8.11.0011, j. 11.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1004904-81.2024.8.11.0015, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra sentença (id. 301180365) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.

Na origem, a autora alegou que identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "PAGAMENTO DE COBRANÇA MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR", no valor mensal de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), afirmando desconhecer qualquer relação jurídica com a requerida que justificasse tais descontos.

Devidamente citada, a requerida não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para:
a)
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes;
b)
condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas; e
c)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, pleiteando exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que o quantum fixado na sentença seria irrisório diante das circunstâncias do caso concreto, considerando sua condição de pessoa idosa, aposentada e dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário.

Em contrarrazões, a requerida defendeu a manutenção da sentença quanto ao valor da indenização, alegando que o montante fixado já seria exorbitante. Além disso, trouxe aos autos documentos novos, alegando a existência de contratação regular entre as partes (id. 301180372).

A autora apresentou manifestação, requerendo o desentranhamento dos documentos juntados pela ré em sede de contrarrazões, por manifesta preclusão temporal, e a desconsideração de qualquer argumentação fundada nos referidos documentos (id. 301845388).

Certidão de isenção de custas consta em id. 302051388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto por
ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra sentença (id. 301180365) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar relativa aos documentos juntados pela apelada em sede de contrarrazões. Assiste razão à apelante quando afirma que a parte requerida, ora apelada, foi regularmente citada e deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia.

Conforme dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil, "
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
". A juntada posterior de documentos somente é admitida nas hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo, ou seja, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso em análise, os documentos apresentados pela apelada em sede de contrarrazões não se enquadram em nenhuma das exceções legais, configurando clara tentativa de suprir a inércia processual ocorrida em momento oportuno. As questões não abordadas pelas partes na primeira instância não podem ser debatidas em sede de recurso, ante a preclusão consumativa configurada, ressalvadas as matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, o que não é o caso dos autos.

À propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Contrato firmado entre as partes de prestação de serviços de vigilância armada e monitoramento de sistemas de segurança por câmeras, inadimplido pela parte requerida. 2 . Contestação intempestiva. Parte ré citada pessoalmente na data de 10/05/2021. Mandado juntado aos autos dia 11/05/2021. Contestação protocolada aos 10/08/2021 .
3. Sentença que decretou a revelia
por intempestividade da contestação apresentada e julgou procedente a ação e condenou a ré a pagar a parte ativa a quantia de R$ 30.939,16. 4 . RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL.
A sentença aplicou corretamente os efeitos da revelia à parte requerida por ter apresentado contestação intempestiva. Ao requerido revel não é dado utilizar o recurso inominado como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida apenas a alegação de matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo julgador . As alegações da recorrente tratam-se de inovação recursal, isto é, de matérias de fato que não foram alegadas tempestivamente em contestação e que, por isto, não podem ser apresentadas em recurso, em razão da ocorrência de preclusão, nos termos dos arts. 336, 341 e 342 do CPC.
5. Litigância de má-fé não configurada . 6. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000145-57.2021 .8.26.0146 Cordeirópolis, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 13/05/2024, Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 3a Turma Recursal Cível; Foro de Cordeirópolis - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 13/05/2024; Data de Registro: 13/05/2024), Data de Publicação: 13/05/2024) (destaquei)

Portanto, não cabe ao réu revel utilizar-se do recurso como substitutivo de contestação. Assim, deixa-se de conhecer das alegações e documentos juntados em contrarrazões.

Quanto ao
mérito recursal
, a apelante pleiteia exclusivamente a
majoração do valor da indenização por danos morais
fixado na sentença.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação do ofensor, a condição do lesado e a finalidade da reparação, que não deve ser fonte de enriquecimento sem causa, mas também não pode ser inexpressiva.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que, a meu ver, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Embora a apelante sustente que o valor fixado seria irrisório, considerando sua condição de pessoa idosa, aposentada e dependente exclusivamente de seu benefício previdenciário, entendo que o montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ressalte-se que os descontos indevidos eram no valor mensal de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), quantia que, embora indevida, não se mostra expressiva a ponto de justificar uma indenização no patamar pretendido pela apelante.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem fixado indenizações em valores semelhantes para casos análogos, conforme precedentes citados na própria sentença recorrida.

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO INDÉBITA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA . DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Os artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos da Lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. 2 . Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos nos proventos de aposentadoria. 3. A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor .
4. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora. 5. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade

-
R$ 3.000,00
. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9 .099/1995. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003033-62 .2023.8.11.0011,

Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024) (destaquei)

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVER DE INDENIZAR
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, CONFORME DISPÕE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00)
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10049048120248110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025